Tribunal: CARF
Processo: 16327.002934/2003-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO OGASSAWARA DE ARAUJO BRANCO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-28

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.002934/2003-94
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-008.892 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de março de 2021
Recorrente
ITAUBANK LEASING S/A - ARRENDAMENTO MERCANTIL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/1998 a 28/02/1998
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO.
Os embargos de declaração se prestam a sanar omissão existente no Acórdão,
que deixou de analisar parte dos argumentos trazidos nos dois Recursos
Voluntários interpostos pela empresa.
AUTO DE INFRAÇÃO. COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE
PROCESSO JUDICIAL. "PROC JUD NÃO COMPROVA". AUSÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE.
Na hipótese de a autuação fiscal ter como único pressuposto a inexistência da
comprovação de processo judicial e o sujeito passivo provar existir a ação
judicial e integrar o seu polo ativo, há de ser declarada a improcedência do
lançamento por falta de motivação independentemente do ulterior resultado da
demanda, configurando-se vício material ensejador de nulidade do auto de
infração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado: (i) por unanimidade de votos, em acolher os
embargos de declaração; e (ii) por maioria de votos, em dar-lhe efeitos infringentes, para
declarar a nulidade do Auto de Infração, vencidos os conselheiros Luiz Felipe de Barros Reche,
Marcos Antônio Borges e Lázaro Antônio Souza Soares, que rejeitaram a preliminar de nulidade.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araujo Branco - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.002934/2003-94
Fl. 510
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-008.892 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.002934/2003-94

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Ronaldo Souza Dias, Fernanda Vieira Kotzias,
Marcos Antonio Borges (suplente convocado), Mariel Orsi Gameiro (suplente convocada),
Leonardo Ogassawara de Araujo Branco (Vice-Presidente), e Lázaro Antônio Souza Soares
(Presidente).
Relatório
Trata-se de Embargos de Declaração de fls. 457/465 (complementado pela Petição
de fls. 475/480), manejados pelo Contribuinte em desfavor do Acórdão no 3401-007.162, de 16
de dezembro de 2019, cujos fundamentos podem ser resumidos na ementa a seguir transcrita:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/1998 a 28/02/1998
PIS. AUDITORIA EM DCTF. DESCABIMENTO MULTA DE
OFICIO. DECISÃO JUDICIAL FAVORÁVEL.
Havendo decisão favorável do Poder Judiciário ao pedido formulado pelo
interessado, indevida é multa de oficio por falta de recolhimento de
tributo.
Desta forma decidiu o Colegiado:
“Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar
provimento ao recurso. Vencido o conselheiro Lázaro Antônio Souza
Soares, que votava pela conversão em diligência”..
A embargante alega suscintamente a existência de (i) Contradição e omissão entre
a Ementa e Voto - Multa de Ofício e Juros de Mora; (ii) Omissão: Necessidade de
Reconhecimento da Extinção do Crédito Tributário Exigido - Trânsito em Julgado do Processo
Judicial com Conversão em Renda de Parcela dos Depósitos Judiciais; e Omissão do Acórdão
ora Embargado: Da Nulidade do Auto de Infração.
A r. presidência admitiu os embargos em relação aos seguintes itens: os Embargos
de Declaração opostos pelo Sujeito Passivo, somente no que tange às seguintes matérias: 1 -
Contradição e omissão entre a Ementa e Voto - Multa de Ofício e Juros de Mora e quanto a
matéria 3 - Omissão: Da Nulidade do Auto de Infração.
É o relatório.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Leonardo Ogassawara de Araujo Branco, Relator.
Fl. 511
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-008.892 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.002934/2003-94

A Embargante alega que que consta do próprio Acórdão embargado, que a
DRJ/SPO deu parcial provimento à Impugnação e cancelou a Multa de Ofício, uma vez que os
valores lançados foram integralmente depositados nos autos de Mandado de Segurança
vinculado (e que deu causa à autuação) – motivo "proc jud não comprovado".
Conforme assentado no o item ‘7’ do Voto Vencedor do Acórdão embargado à fl.
442, o provimento do Recurso Voluntário foi para afastar os juros de mora, nos seguintes termos:
“Nesse sentido, devem ser afastados os juros de mora”.
Contudo, a ementa trata de procedência para cancelamento da Multa de Ofício, o
que (i) foi provido pela DRJ e (ii) não foi reformado (valor não supera o de alçada - portanto,
sem recurso de Ofício), (iii) deixando de abordar o provimento acerca dos juros de mora.
Assiste razão à Recorrente, infere-se do acórdão:
6. De outro lado, verificado o depósito integral nos presentes autos,
ocorre a suspensão do crédito tributário nos termos do art. 151, II do
CTN, atingindo-se todas as condições de aplicabilidade da Súmula
CARF no 5:
Súmula CARF no 5
São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente
pago no vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando
existir depósito no montante integral. (Vinculante, conforme Portaria MF
no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 101-94322, de 14/08/2003 Acórdão no 103-19964, de
14/04/1999 Acórdão no 103-21585, de 14/04/2004 Acórdão no 104-
18397, de 17/10/2001 Acórdão no 107-05873, de 28/01/2000 Acórdão no
201-76735, de 25/02/2003 Acórdão no 203-09664, de 06/07/2004
Acórdão no 202-15750, de 12/08/2004 Acórdão no 203-09811, de
20/10/2004 Acórdão no 204-00079, de 14/04/2005 Acórdão no 301-
29745, de 09/05/2001 Acórdão no 301-30534, de 25/02/2003 Acórdão no
301-30761, de 11/09/2003 Acórdão no 301-31486, de 19/10/2004
Acórdão no 303-32358, de 12/09/2005
7. Nesse sentido, devem ser afastados os juros de mora.
Verifica-se a omissão na ementa de resultado do julgamento, de sorte que deve ser
complementada para constar:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/1998 a 28/02/1998
PIS. AUDITORIA EM DCTF. DESCABIMENTO MULTA DE
OFICIO. DECISÃO JUDICIAL FAVORÁVEL.
Fl. 512
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-008.892 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.002934/2003-94

Havendo decisão favorável do Poder Judiciário ao pedido formulado pelo
interessado, indevida é multa de oficio por falta de recolhimento de
tributo.
DEPÓSITO INTEGRAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 5
O depósito integral em ação judicial afasta a incidência de juros de mora,
nos termos da Súmula CARF n. 5.
No entanto, a questão acima resta prejudicada, pois, em relação à Omissão do
Acórdão ora Embargado: Da Nulidade do Auto de Infração, aduz a Embargante que ainda
que não se reconheça a extinção do crédito tributário, é de se observar que o Acórdão embargado
foi omisso em relação a fundamentos que findariam qualquer dúvida quanto à nulidade do Auto
de Infração originário deste processo.
Alega que o Acórdão n° 3401-007.162, não apreciou a preliminar de nulidade do
Recurso Voluntário, mas entendeu que o lançamento para prevenção de decadência encontra
respaldo na Lei n° 9.430, de 1996, ignorando vícios insanáveis do lançamento. Sustenta que a
decisão embargada “(...) acabou criando um critério jurídico para sustentar a autuação, pois este
processo, na verdade, originou-se em razão da ausência de comprovação de processo judicial
constante em DCTF. Nessa linha, como se percebe do "Enquadramento Legal” do Auto de
Infração, não há qualquer menção ao artigo 63, caput, da Lei n° 9.430/1996.”:

Assiste razão à Recorrente. Embora o ordenamento jurídico autorize o lançamento
para evitar a decadência, conforme defendi no acórdão embargado, no caso concreto não se trata
da hipótese ocorrida, carecendo o lançamento de fundamento jurídico.
No caso sob análise, tem-se que o Auto de Infração fora lavrado partindo-se da
premissa equivocada de que o processo judicial informado na DCTF pelo contribuinte (no 98.
0025032-8), para fins de justificar por ele declarada, não havia sido comprovado (“Proc jud não
comprovad”), conclusão essa que não se sustenta em razão dos elementos fáticos constantes do
processo, e sobre a existência da referida Ação judicial, não restaram dúvidas. Foram ainda
Fl. 513
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-008.892 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.002934/2003-94

apresentadas as cópias das retificadoras (DCTF) e dos depósitos nos autos do processo judicial
(cópia DARFs às fls. 72 e 73).
Assim, pelos motivos expostos, devem os presentes embargos ser admitidos e, no
mérito, acolhidos com efeitos infringentes para que se declare a nulidade do auto de infração.
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araujo Branco

Fl. 514
DF CARF MF
Documento nato-digital